Tribunal: TJMT
Processo: 0019576-40.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019576-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON DE SOUZA TOLEDO (APELADO), WILDSSON RAMALHO ONOFRE (APELADO), VALDECI ALBANO (APELADO), LAURO GOMES DE SOUZA (APELADO), ANTÔNIO AMARO DE SOUZA (APELADO), NILTON DE SOUZA TOLEDO - CPF: 201.811.831-53 (APELADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO - CPF: 352.438.801-91 (VÍTIMA), SIDNEY MENEZES DA SILVA - CPF: 594.026.601-00 (ASSISTENTE), WEMERSON HENRIQUE DE SOUZA TOLEDO - CPF: 695.199.941-49 (ASSISTENTE), GERALDO DA SILVA MEDEIROS (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS VIEIRA DE BRITO - CPF: 459.774.611-00 (ASSISTENTE), JANETE CELESTINO GARCIA - CPF: 474.322.411-04 (ASSISTENTE), WILDSSON RAMALHO ONOFRE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A AUS
Ê
NCIA DE LEGITIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE -
RESTA EVIDENCIADO NOS AUTOS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como submeter o recorrido a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que não se evidencia o
animus necandi
por parte do acusado, e sim, a excludente de ilicitude da legítima defesa, em razão da injusta agressão sofrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Nilton de Souza Toledo
d
a prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal. (Id. 18 3413266).

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da r. sentença, para que o apelado seja pronunciado pela prática do delito tipificado
no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990, submetendo-o ao Julgamento do Egrégio Tribunal do Júri. (Id. 1834132725).

Em contrarrazões, a Defesa requer o improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença absolutória prolatada pelo juiz singular. Sucessivamente, (Id. 183413274).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Esther Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id.183957692):

“
EMENTA: ART. 121, §2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL – MÉRITO – DA INOCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA: Ementa: Reforma de Sentença - Absolvição Sumária - Legítima Defesa - Versões Conflitantes - Competência do Tribunal do Júri - Revolvimento Fático-Probatório. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. “

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Nilton de Souza Toledo
pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal.

Emerge dos autos:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça signatário, oferece DENÚNCIA em face de NILTON DE SOUZA TOLEDO, vulgo "Bilu", brasileiro, casado, autônomo, natural de Alto Paraguai, MT, nascido aos 23/02/1962, filho de Abilio T. de Souza e Genercina de S. Toledo, residente e domiciliado na rua Q, quadra 20, n.° 22, bairro Jardim Araçá, Cuiabá, MT, pela prática do seguinte delito constante do inquérito policial n.° 097/2018/DHPP (código n.° 527662), a seguir descritos:

Consta dos referidos autos que no dia 10 de abril de 2018, por volta das 18h17min, em uma praça localizada na rua José Borges Garcia, bairro Araçá, nesta Capital, NILTON DE SOUZA TOLEDO, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Bernardo de Souza Correa Filho.

Apurou-se que no dia dos fatos, na presença de amigos, o denunciado e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica em frente ao "Bar da Cida", oportunidade em que houve uma discussão entre o denunciado e a vítima, sendo que esta, sem motivo aparente, desferiu um tapa no rosto do suspeito.

Em seguida, o denunciado sacou uma faca que estava em sua cintura e desferiu uma facada certeira no peitoral da vítima e só não deu sequência por ter sido impedido por terceiros.

Constatou-se, assim, que o denunciado não deu chance de defesa à vítima, visto que o surpreendeu com golpe de arma branca, perfurando o átrio direito de seu coração, o que deu causa à morte da vítima, conforme o laudo pericial acostado às ff. 41-54.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia NILTON DE SOUZA TOLEDO como incurso no artigo 121, § 2.2, incisos II (motivo fútil) e IV (utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n.° 8.072/1990, requerendo-se que, recebida e autuada esta inicial, seja o indiciado citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular, ainda, requer-se que proceda a aplicação do disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Requer-se, por fim, que o juízo imponha ao réu condenação fixando o valor mínimo destinado à reparação dos danos causados pela infração, em favor dos familiares, dependentes e sucessores da vítima, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Após a instrução processual, o juízo singular impronunciou o acusado pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, por entender que pelas provas constantes nos autos e pelas testemunhas ouvidas em juízo, o apelante agiu em legitima defesa.

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código."

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 414.
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7ª Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.

Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

Oportuno a transcrição da decisão de impronúncia proferida pela autoridade judiciária

com fundamento no art.415

(Id.183413266):

Sabe-se que na fase de pronúncia, impera o princípio do in dubio pro societate, que decorre da competência constitucional do Conselho de Sentença para a análise dos crimes dolosos contra a vida. À vista disso, é vedado ao juiz togado exame aprofundado da prova, para não comprometer a convicção dos jurados, bem como que qualquer dúvida quanto ao dolo, autoria ou excludente de ilicitude, resolver-se-á com a remessa do processo ao seu juízo natural.

Da mesma forma, é consabido que ao final da primeira fase do rito do júri, ao juiz togado compete o julgamento da admissibilidade da acusação. Nessa senda, há possibilidade excepcional, indicada pelo art. 415, do Código de Processo Penal, de ser antecipado o juízo cognitivo de mérito, quando:

I
- provada a inexistência do fato;

II
- provado não ser o réu o autor ou partícipe do fato;

III
- o fato não constituir infração penal;

IV
- demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Assim, o magistrado togado está autorizado a proferir juízo absolutório quando a prova for segura e indicar o insucesso da ação penal por manifesta incidência das situações previstas no Código de Processo Penal.

Como leciona Gustavo Henrique Badaró,
“a prova, quanto à existência ou materialidade do fato, poderá gerar no juiz três estados de convencimento. O magistrado poderá ter certeza de que o fato material existiu, caso em que estará presente um dos requisitos da pronúncia. No caso de haver dúvida se o fato existiu ou não, deverá impronunciar o acusado, porque não estará convencido da materialidade do fato (CPP, art. 141, ‘caput’). Por fim, poderá o juiz ter certeza de que o fato material não existiu, quando deverá aplicar a nova hipótese de absolvição sumária.”
(As Reformas no processo penal. Coordenação: Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo. Edita Revista dos Tribunais, 2008. p. 88)

No presente caso, do conjunto probatório, a prova da materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de ocorrência n. 2018.116800 (fls. 20/22); laudo pericial n. 1.1.01.2018.004719-01 (fls. 60/73); certidão de óbito (fls. 74).

A autoria também é composta de indícios suficientes para apontá-la ao denunciado, visto que, além de a prova oral confirmá-la, este não negou o delito, justificando a sua conduta por decorrência de legítima defesa.

Vejamos.

A testemunha
Antônio Marcos Vieira de Brito
, em juízo, conta que conhece o acusado e presenciou o crime.

No dia dos fatos, o acusado chegou de moto onde estavam o depoente, Sidnei e Bernardo, quando Nilton chegou. Determinado momento, Sidnei, que seria amigo do depoente e do acusado, começou a discutir com Bernardo.

Durante a discussão, Nilton teria pedido para que parassem as ofensas contra a mãe de Sidnei. E por não ter gostado da advertência, deu um tapa no rosto de Nilton que saiu correndo sendo seguido por Bernardo.

Para se defender, acabou atingindo Bernardo com um golpe de arma branca e foi embora. Afirma que o carro do acusado tem várias ferramentas de trabalho.

O informante
Wemerson Henrique de Souza Toledo
, em juízo, disse que não presenciou os fatos, mas que seu pai teria telefonado para ele contando o que tinha acontecido.

A testemunha
Valdeci Albano
, em juízo, contou que é amigo de Nilton, pois trabalharam juntos.

Sobre o crime, disse que não presenciou, mas a vítima que morreu era capoeirista, brigava com todo mundo e que
inclusive quebrou sua perna ficando com problemas
. (destaque nosso)

E quando foi para cima de Nilton, ele apenas se defendeu. Ao ser questionado, disse que Nilton não teria nenhum desentendimento anterior com Sidnei. E sobre a faca, ele deixava a faca no carro.

A testemunha
Janete Celestino Garcia
, em juízo, disse que não presenciou o crime, relatou apenas o que ouviu dizer.

Sobre a faca, ela disse que Nilton era ferramenta de trabalho, pois ele realizava poda, limpeza de terreno e etc.

A testemunha
Sidney Menezes da Silva
, em juízo, quando chegou no bar em que a vítima estavam, a vítima começou a xingar o depoente, inclusive com ofensa a sua mãe. Nesse momento, Nilton interferiu tentando apaziguar a situação.

Porém Bernardo não gostou e deu um tapa no rosto de Nilton. Após o ocorrido, Nilton foi para o seu carro e Bernardo foi atrás para continuar batendo no acusado.

E foi nesse momento que Nilton pegou a faca e desferiu o golpe. Nega que Nilton estava com a faca na cintura, disse que ele pegou a faca no carro e “esticou o braço desferindo uma facada em Bernardo”

Sobre a vítima, disse que era capoeirista e espancador.

Quando questionado por que chamou a vítima de espancador,
contou que já tinha sido vítima dele em outra oportunidade
. (destaque nosso)

Afirma que Nilton desferiu apenas uma facada e não teve que contê-lo.

O informante
Antônio Amaro de Souza
, em juízo, contou que não presenciou o fato, mas conhecia o acusado e a vítima.

Sobre Nilton, disse que nunca soube que ele já tenha sido envolvida em outro fato além do presentes autos.

Já a vítima, gostava de confusão e os vizinhos tinham medo dele, já que ele gostava de bater nas pessoas.

O réu
Nilton de Souza Toledo
, em juízo, contou que trabalhava com poda de árvore. No dia dos fatos, estava na praça com os amigos quando começou uma confusão onde Bernardo que ofendia a pessoa do Sidnei.

Nesse momento, o depoente pediu para que Bernardo parasse com a confusão, pois não tinha necessidade de ofender a mãe de Sidnei.

E por não ter gostado da atitude do depoente, Bernardo deu-lhe um tapa e por ele ser forte e mais novo que o depoente, que é mais velho e mais gordo, Nilton correu para o seu carro, uma Kombi que usa para trabalhar.

Contudo, Bernardo correu atrás de Nilton, que por medo pegou uma faca (que usa no trabalho) e usou para se defender. Conta que após ter desferido uma facada, escutou um “ai” e viu a vítima sair correndo.

Pois bem.

Conforme consignado em linhas anteriores, a defesa suscita a incidência da ocorrência de causa de isenção de pena, sob argumento de que o denunciado Raimundo agiu em legítima defesa.

A referida excludente de ilicitude conceituada no art. 25 do CP, configura-se quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Logo, o reconhecimento da legítima defesa, além de exigir a atualidade da ofensa, perpassa pela proporcionalidade e razoabilidade da conduta, assim como pela escolha do meio a ser utilizado, o qual deve ser aquele estritamente necessário a fazer cessar injusta agressão.

Na espécie, os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que o denunciado, de fato, agiu amparado pela excludente do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa.

Além dos depoimentos prestados na fase de inquérito e judicial, a tese encontra arrimo na prova pericial produzida nos autos.

O laudo pericial anexado, atesta que foi desferido apenas um golpe, usado para repelir a injusta agressão.

Assim, não há falar em excesso doloso ou culposo na conduta exteriorizada pelo imputado, visto que o réu não ultrapassou os limites considerados permitidos à proteção de si ou de terceiros, utilizando-se, no contexto que se deparava, moderadamente dos meios necessários para realizar a defesa delineada.

Ademais, os relatos foram uníssonos com relação a vítima ser uma pessoa violenta e perigosa, sendo que duas testemunhas compromissadas, relataram que já tinham sido vítimas de Bernardo, sendo que uma delas ficou com sequelas.

Além do mais, em situações como essa os ânimos ficam exaltados e a pessoa atacada tenta por todas as formas preservar sua vida e de sua família, bem como sua integridade física.

Embora tenha evadido do local, se apresentou espontaneamente a policia, assumindo a autoria do homicídio, tendo consciência de seus atos.

Nos termos do art. 25 do Código Penal: "Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".

Nada obstante o caráter objetivo da legítima defesa, exige-se a existência, naquele que reage, da vontade de defender-se. Seu ato deve ser uma resposta à agressão de outrem, e esse caráter de reação precisa estar presente nos dois momentos de sua atuação: o objetivo e o subjetivo.

Feitas essa considerações, entendo que não há dúvida de que o acusado, diante de iminente e injusta agressão para si, usou os meios que tinha a seu alcance para repeli-la.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o réu agiu em legítima defesa, ao repelir injusta agressão atual contra a sua integridade física, a absolvição em face do reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude é medida que se impõe.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0878.14.002919-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 11/03/2019)

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida, na forma consumada, praticado pelo réu Nilton de Souza Toledo, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
ABSOLVO o acusado
.(n.n)

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual busca a pronúncia do apelado e sua consequente submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, ao argumento de que, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado singular, a ausência de legitima defesa, imputando a condenação.

Conforme sentença prolatada, o acusado Nilton no dia dos fatos agiu amparado pela excludente de ilicitude, a legitima defesa, quando foi injustamente agredido pela vítima Bernardo, que estava alcoolizado, com um tapa no rosto e posteriormente foi perseguido até seu carro, momento em que desferiu um golpe com uma faca, retaliando-se para se defender.

Assim preceitua o artigo 25 do Código Penal:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Acerca do tema, leciona Rogério Grecco:

“Injusta agressão Esclarece Maurach que, "por agressão deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido"; ou, ainda, na lição de Welzel, "por agressão deve entender-se a ameaça de lesão de interesses vitais juridicamente protegidos (bens jurídicos) proveniente de uma conduta humana".

[...]

Meios necessários.

Meios necessários são todos aqueles eficazes e suficientes à repulsa da agressão que está sendo praticada ou que está prestes a acontecer.

Moderação no uso dos meios necessários.

Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de incorrer no chamado excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, utilizando os meios necessários, atue de forma imoderada, ultrapassando aquilo que, efetivamente, seria necessário para fazer cessar a agressão que estava sendo praticada.

Atualidade e iminência da agressão.

Considera-se como atual a agressão que já esteja efetivamente acontecendo; iminente, a seu turno, é aquela que está prestes a acontecer."
(Código Penal Comentado, Ed. Impetus, 6ª edição, p. 79)

O réu, ao ser ouvido, ratificou sua versão prestada em sede policial, que a vítima era uma pessoa muito agressiva quando bebia, e no local e dia dos fatos, o mesmo estava alcoolizado, quando começou a xingar a mãe de seu colega Sidney, momento esse, que interviu na discussão, sendo agredido com um tapa,
a vítima começou a ir atrás do acusado que correu até seu carro, ao perceber, atingiu a vítima com um único golpe de uma faca.

Já a testemunha Sidney, ao ser inquirido em solo judicial, afirmou que já teria sido agredido pela vítima no passado, uma vez que era agressivo, como também narrou os fatos, ao escutar sua mãe sendo xingada, começou a discutir com a vítima, e Nilton ao chegar no local, tentou parar a discussão, quando foi desferido um tapa em seu rosto e perseguido até seu carro, ao perceber a ameaça, se defendeu.

De mesmo modo, a testemunha Antônio Marcos Vieira, ao ser ouvido, declarou ter presenciado os fatos, afirmando que a discussão se deu pelas ofensas a mãe de Sidney, onde o acusado tentando cessar o conflito apenas se defendeu da agressão injusta contra sua dignidade, tendo confirmado o comportamento agressivo da vítima que era capoeirista, uma vez que sofreu agressões também.

Assim como a testemunha Valdeci Albano, afirma que a vítima era uma pessoa problemática, declarando que já foi vítima das agressões, bem como quebrou sua perna, causando seqüelas.

Vale salientar, no caso concreto, não resta evidenciado o
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar, considerando que o acusado era jardineiro, e possuía outras ferramentas mais letais conforme dito em juízo.

Ademais,
conforme laudo pericial (Id183410251) as lesões condizem com os relato apresentados, cuja a morte foi ocasionada por tamponamento cardíaco em decorrência de perfuração do átrio direito ocasionada pela ação de instrumento perfurocortante.

Assim, não há como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri visto que não se evidencia o
animus necandi
por parte do acusado, e sim, a excludente de ilicitude da legítima defesa, em razão do ataque sofrido e o perigo eminente advindo da vítima que correu até o carro do acusado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, II E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – JUÍZO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU O DELITO IMPUTADO AO ACUSADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA [ART. 129, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO: REANÁLISE DA DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS”] – MANUTENÇÃO APENAS DA VETORIAL ATINENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – DECOTE IMPOSITIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não basta que haja a comprovação do fato e dos indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o acusado, mas é necessário a presença do animus necandi, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência do crime doloso contra a vida.

Na hipótese da inexistência de indícios mínimos do elemento subjetivo na conduta do agente, é correta a desclassificação do tipo penal imputado na denúncia para o de lesão corporal gravíssima.

A desvaloração da “culpabilidade”, prevista no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira como circunstância judicial desfavorável.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum da reprimenda.

Não restando esclarecido que a motivação que impulsionou o agente a praticar o delito tenha sido a perturbação do seu sossego, a agravante da futilidade [CP, art. 61, II, “d”] deve ser afastada.

“De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório” [STJ, AgRg no REsp n. 1.671.240/PR].

(N.U 0000756-90.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9.º, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE A INICIATIVA DAS AGRESSÕES – LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tratando-se de agressões recíprocas entre o apelante e a vítima e inexistindo prova segura quanto à iniciativa das agressões, impõe-se a absolvição do réu da autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, especialmente quando a versão da vítima não é ratificada em Juízo e há contradições na fase extrajudicial.

(N.U 0002849-66.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Portanto, no caso vertente, a manutenção da impronúncia é medida que se impõe, considerando o fundamento estabelecido pelo Juiz Singular, resta evidenciado nos autos e pelas testemunhas, a excludente de ilicitude.

Assim sendo, por entender que o réu agiu amparado da excludente de legitima defesa ao repelir injusta agressão contra sua dignidade, valho-me do disposto no art. 415,
caput
, do Código de Processo Penal para manter a decisão de impronúncia atacada.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação ministerial e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024